Tribunal: TJBA
Processo: 8044868-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044868-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUANA COSTA DE SENNA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO, BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a imediata nomeação e posse de candidata aprovada na 823ª posição (cadastro de reserva) no concurso público para o cargo de Analista Judiciário Subescrivão (Edital 01/2014 do Tribunal de Justiça da Bahia), sob a fundamentação de ter ocorrido preterição arbitrária mediante a contratação precária de terceirizados para o exercício da atividade-fim.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a candidata aprovada em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação diante da comprovação de preterição arbitrária materializada pela contratação irregular de terceirizados e desvio de função para o exercício de atribuições idênticas às do cargo efetivo vago; e (ii) saber se a celebração superveniente de Termo de Ajustamento de Conduta fixando prazo limite para a convalidação de posses precárias possui o condão de afastar o direito da autora, que não foi empossada no interregno do acordo exclusivamente em razão de morosidade processual administrativa, enquanto candidatos em colocações inferiores alcançaram a estabilização.

III. Razões de decidir

3. A expectativa de direito titularizada por candidato aprovado em cadastro de reserva transmuda-se em direito subjetivo à nomeação quando restam sobejamente demonstradas a existência de vaga e a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 4. O c. Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança 8014420-92.2019.8.05.0000, já assentou de forma vinculante e pretoriana a ocorrência cabal de preterição no certame deflagrado pelo Edital 01/2014, reconhecendo o direito líquido e certo à imediata investidura de todos os candidatos aprovados para o cargo de Analista Judiciário Subescrivão até a 1042ª colocação, margem que alberga a apelada de forma insofismável (823ª posição).

5. É juridicamente insustentável obstar a nomeação da candidata sob o pálio de um Termo de Ajustamento de Conduta entabulado extemporaneamente para chancelar situações consolidadas, mormente porque a não concretização da posse da apelada até a data de corte do acordo decorreu unicamente de embaraços sistêmicos e morosidade do próprio aparato judicial. Negar a investidura nestes termos configuraria ofensa gravíssima ao princípio da isonomia e da impessoalidade, sobretudo ao se constatar nos autos a efetivação de diversos candidatos com classificações largamente inferiores à da recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida in totum.

Tese de julgamento:
"1. Transmuda-se em direito subjetivo à nomeação a expectativa de direito de candidato aprovado em cadastro de reserva quando sobejamente comprovada a preterição mediante contratação irregular de terceirizados ou desvio de função para o exercício das atribuições do cargo vago durante a validade do certame. 2. A fixação de data de corte em superveniente Termo de Ajustamento de Conduta não tem o condão de prejudicar candidato que teve sua investidura frustrada por morosidade do aparato estatal, sob pena de flagrante violação ao princípio da isonomia, especialmente quando há prova da posse de candidatos posicionados em classificações inferiores."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, artigo 37, incisos II e IV; Código de Processo Civil de 2015, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837311 (Tema 784); STF, Súmula 15; TJBA, MS 8014420-92.2019.8.05.0000;TJ-BA - Agravo: 80836704420218050001;TJ-BA - Apelação: 81515398720228050001

Vistos, relatados e detidamente discutidos estes autos de Apelação Cível de número 8044868-06.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, nos quais atuam como apelante o Estado da Bahia e como apelada Luana Costa de Senna.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 25 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR